Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO. DEVER LEGAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS.
1. A destituição do síndico de condomínio decorre da prática de irregularidades, recusa à prestação de contas ou administração inconveniente, por deliberação da maioria absoluta dos membros de assembleia específica. Art. 1.349 do Código Civil e precedentes do TJDFT e STJ.
2. O Poder Judiciário não está autorizado a suplantar a autoridade da assembleia de condôminos, ou melhor, substituir a vontade dos membros acerca da possibilidade de afastamento do síndico. Cabe ao magistrado, caso a assembleia não seja convocada pelo próprio síndico ou por 1⁄4 dos condôminos, tão somente proferir decisão no sentido de que a reunião seja designada de imediato. Art. 1.350, § 2o, do Código Civil.
3. Foi designada assembleia condominial, em observância ao que dispõe o art. 1.350 do Código Civil, porém a reunião foi suspensa por decisão judicial, em razão da pandemia da COVID-19. A solução da controvérsia vem sendo analisada nos daquela ação, já que, no presente caso, resta evidente a impossibilidade do Poder Judiciário substituir a vontade dos condôminos.
4. Apelação desprovida.